Tribunal: TCU
Processo: 012.622/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Universidade Federal de Roraima, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7866/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que consta do formulário de admissão e-Pessoal que o cargo ocupado pela sra. Geane de Souza seria inacumulável, Considerando que o Acórdão 7579/2022-TCU-Primeira Câmara determinou à unidade técnica que verificasse a ocorrência de acumulação irregular de cargos pela sra. Geane de Souza, Considerando que, em nova instrução, a unidade técnica asseverou que a interessada não acumula cargos públicos, Considerando que, ao contrário do informado na instrução de pç. 20, a sra. Geane de Souza acumula o cargo de Técnico de Laboratório com o de Auxiliar de Enfermagem (estado de Roraima), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à unidade técnica para reinstrução. 1. Processo TC- Processo 012.622/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Geane de Souza (XXX.490.503-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que examine a legalidade da acumulação dos cargos de Técnico de Laboratório e Auxiliar de Enfermagem.